Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-92.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELIO ANTONIO DE FREITAS - CPF: 826.983.091-72 (RECORRENTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO FORNECIDO. COBRANÇA APENAS NA SEARA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA PELO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido/Autor
CELIO ANTONIO DE FREITAS

postula pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2.

Sustenta o consumidor que, no mês de julho recebeu uma cobrança indevida da Recorrente, em razão da cobrança de serviço não solicitado. Foi realizada cobrança em 6x (seis parcelas) de R$ 78,15 (setenta e oito reais e quinze centavos).

3.

O Recorrida demonstrou que lhe era cobrado o serviço de esgoto, porém, na rua em que o Recorrido reside, não há o fornecimento de tal serviço.

4.

Informa que se compareceu até a empresa Recorrida para solucionar o impasse, e que a empresa Recorrente teria informado que a cobrança era um equívoco e que a taxa iria ser suspensa de sua fatura.

5.

Porém, a empresa continuou cobrando a taxa de esgoto, então o Recorrido se dirigiu novamente até requerida, momento no qual a mesma se comprometeu novamente a retirar o debito.

6.

No mês de Novembro, o autor não recebeu nenhum documento da empresa informando o cancelamento do serviço, então no dia 04 de setembro de 2018, se encaminhou até a empresa para garantir que o fatídico não iria o perturbar mais, então a empresa informou que faria um refaturamento e o cancelamento da cobrança ilegítima

7.

De outro lado, a Recorrente demonstrou que já houve a suspensão das cobranças e que, os valores pagos de forma indevida foram abatidos de faturas futuras.

8.

Foi proferida sentença reconhecendo o cumprimento de forma administrativa da suspensão e compensação dos valores discutidos, e ainda, determinou o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

9.

A concessionária pretende a reforma do julgado, para extirpação ou minoração da imposição imposta.

10.

De todo o transtorno experimentado pelo Recorrido, comprovado pelos protocolos incontroversos, sendo assim, restou comprovado os danos morais sofridos pelo Recorrente.

11.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.

Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de manutenção indevida que merece a devida minoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida, pretendendo a exclusão das cobranças realizadas e a restituição dos valores cobrados.

Contestado o feito a empresa Recorrente comprovou que já realizou a exclusão das cobranças e a restituição dos valores pagos de forma indevida, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a empresa recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desarrazoado.

Em contrarrazões o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020